Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-66.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Juizado Especial Cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ônus da prova mínima. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de rescisão contratual com restituição do valor pago por uma fritadeira em uso por mais de um ano em que alegou ter aparecido ferrugem, ante a ausência de prova mínima do dano alegado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente defiro a gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais a recorrente defende que a ferrugem apresentada na fritadeira após pouco mais de um ano de uso não pode ser considerada desgaste natural, tampouco mau uso do produto, especialmente em um bem de consumo durável destinado à cozinha, ambiente naturalmente sujeito à umidade e vapores. Alega que o defeito é intrínseco à fabricação e à qualidade do material, e não decorrente de culpa da usuária. Afirma que tanto a loja vendedora quanto a seguradora responsável pela garantia estendida integram a cadeia de fornecimento e devem responder solidariamente pelos vícios do produto e pelos danos causados à consumidora. Requer a restituição do valor pago, a saber R$ 726,00, correspondente à soma do preço do produto e da garantia estendida.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença. A seguradora afirma que a mera alegação que a fritadeira elétrica está enferrujada, destituída de qualquer suporte probatório material, torna o fato alegado incerto e inverossímil, impedindo a formação do convencimento judicial.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em analisar se existe prova mínima apta a sustentar a condenação das recorridas a restituir à consumidora o valor de uma fritadeira em uso por mais de um ano e do valor da garantia estendida por alegação de ferrugem.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as recorridas são fornecedoras (art. 3o do CDC) e a recorrente é a consumidora (art. 2o do CDC), de forma que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico protetivo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90), o qual consagra princípios e regras próprias voltadas à tutela da parte hipossuficiente da relação contratual.
7. Apesar do art. 6o, VIII do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023.
8. No caso em análise, a recorrente não produziu elementos probatórios mínimos que comprovassem o dano e sua extensão. Apesar de alegar que após mais de um ano de uso da fritadeira o produto apresentou ferrugem, sequer juntou aos autos foto, vídeo ou qualquer outra prova de existência do dano. Limitou-se a afirmar que levou o eletrodoméstico para assistência técnica, porém não não consta registro na ordem de serviço de avaliação técnica confirmando a existência e dimensão da ferrugem. O dano alegado no produto não autoriza que até mesmo o próprio produto torne-se elemento ausente nos autos. Ademais, não há comprovação que o defeito é decorrente do processo de fabricação e não causado por mau uso ou de condições ambientais adversas após mais de um ano de uso da fritadeira.
9. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC) não afasta a necessidade de prova mínima do dano alegado e sua extensão. Sem essa prova mínima, não há como reconhecer a responsabilidade das rés. No caso, o conjunto probatório não permite verificar a existência de vício a importar a devolução dos valores do negócio jurídico.
10. Ausente prova mínima do direito invocado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a sentença. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A autora foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado ao ID 78913542. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital n. 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital n. 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da autora.
Tese de julgamento: A configuração de dano pressupõe prova mínima, não sendo suficientes alegações desacompanhadas de elementos corroborativos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023.